Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702939-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI CARDOSO PINHEIRO, DELFRANK SILVA XAVIER, DELICIO VIEIRA DA SILVA, DELMIRA MARIA DA SILVA CALIXTO, DELSA NICULAO BESERRA DO NASCIMENTO, DELSON PEREIRA BARBOSA, DELZA FREITAS CARNEIRO, DAVI BESERRA CAVALCANTE, DELDUQUE MOTA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não tem pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora